Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600406-50.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC)
PARA
DESPESA
COM
COMBUSTÍVEL
EM
VEÍCULO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA PERCENTUAL REDUZIDO DOS
RECURSOS
ARRECADADOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A candidata ao cargo de vereadora interpôs recurso eleitoral contra a sentença do
Juízo da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha relativas às
eleições municipais de 2024.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o pagamento de despesas
com combustível em veículo próprio, em afronta ao artigo 35, § 6º, "a", da Resolução
TSE nº 23.607/2019, determinando, ainda, a devolução do valor de R$ 258,21 ao

Num. 44465443 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545728900000043408943
Número do documento: 25041109545728900000043408943
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:00
Tesouro Nacional.
3. No recurso, a recorrente sustentou que a irregularidade não impediria a
aprovação das contas com ressalvas, por representar percentual reduzido dos
recursos arrecadados, não comprometer a lisura da prestação de contas e permitir a
fiscalização da Justiça Eleitoral.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, mas
reconheceu que o percentual da irregularidade era inferior a 10% do total
arrecadado, razão pela qual se manifestou pela aprovação das contas com
ressalvas e pela manutenção da devolução do valor ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de recursos do FEFC
para pagamento de despesa com combustível em veículo próprio, em montante
inferior a 10% do total arrecadado, configura irregularidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 35, § 6º, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente o
uso de recursos do FEFC para o pagamento de despesas pessoais, incluindo
combustível de veículo próprio.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral autoriza a aprovação das contas
com ressalvas quando a irregularidade não compromete a transpa

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600406-50.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600406-
50.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e desaprovou as contas eleitorais
apresentadas. Além do mais, determinou à candidata Andrea Nadolny Ferreira a devolução do valor
de R$ 258,21 (duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos) ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 74, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019.(Prestação de Contas Eleitorais apresentada
por Andrea Nadolny Ferreira, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido União, na
cidade de Ponta Grossa/PR, nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas tendo em
vista despesa com combustível em veículo utilizado, com recurso FEFC, em desconformidade com
o previsto no artigo 35, § 6º, "a", da Res. TSE nº 23.607/2019. No caso em tela, a candidata infringiu
o dispositivo legal supracitado ao abastecer o veículo próprio (conforme documento de Id.
127746132 e nota fiscal de Id. 127746131) com recurso oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. Isso porque, tal Resolução preceitua que os aludidos gastos são de
natureza pessoal, sendo vedado o uso de recursos de campanha para o seu pagamento.
SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDREA NADOLNY FERREIRA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDREA NADOLNY FERREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465443
11/04/2025
09:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44465443 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545728900000043408943
Número do documento: 25041109545728900000043408943
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.642

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600406-
50.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANDREA NADOLNY FERREIRA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRENTE: ANDREA NADOLNY FERREIRA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC)
PARA
DESPESA
COM
COMBUSTÍVEL
EM
VEÍCULO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA PERCENTUAL REDUZIDO DOS
RECURSOS
ARRECADADOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A candidata ao cargo de vereadora interpôs recurso eleitoral contra a sentença do
Juízo da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha relativas às
eleições municipais de 2024.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o pagamento de despesas
com combustível em veículo próprio, em afronta ao artigo 35, § 6º, "a", da Resolução
TSE nº 23.607/2019, determinando, ainda, a devolução do valor de R$ 258,21 ao

Num. 44465443 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545728900000043408943
Número do documento: 25041109545728900000043408943
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:00
Tesouro Nacional.
3. No recurso, a recorrente sustentou que a irregularidade não impediria a
aprovação das contas com ressalvas, por representar percentual reduzido dos
recursos arrecadados, não comprometer a lisura da prestação de contas e permitir a
fiscalização da Justiça Eleitoral.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, mas
reconheceu que o percentual da irregularidade era inferior a 10% do total
arrecadado, razão pela qual se manifestou pela aprovação das contas com
ressalvas e pela manutenção da devolução do valor ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de recursos do FEFC
para pagamento de despesa com combustível em veículo próprio, em montante
inferior a 10% do total arrecadado, configura irregularidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 35, § 6º, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente o
uso de recursos do FEFC para o pagamento de despesas pessoais, incluindo
combustível de veículo próprio.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral autoriza a aprovação das contas
com ressalvas quando a irregularidade não compromete a transparência da
prestação de contas e representa percentual reduzido dos recursos arrecadados.
6. Para as eleições de 2024, a Corte fixou como critérios para aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade: (i) a irregularidade não ultrapassar o
valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (ii) o percentual da irregularidade não ser
superior a 10% do total arrecadado; e (iii) a irregularidade não possuir natureza
grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020).
7. No caso, a irregularidade corresponde a R$ 258,21, inferior ao limite estabelecido
e representando percentual reduzido da arrecadação total, sem comprometer a
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
8. Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para aprovar as contas da
recorrente com ressalvas, mantendo-se, contudo, a determinação de devolução do
valor ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar as
contas da recorrente com ressalvas, determinando a devolução do valor de R$

Num. 44465443 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545728900000043408943
Número do documento: 25041109545728900000043408943
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:00
258,21 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 74, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
10. Tese de julgamento: "A utilização de recursos do FEFC para despesas vedadas
pela legislação eleitoral pode ensejar a aprovação das contas com ressalvas, desde
que a irregularidade seja de pequeno valor e não comprometa a fiscalização pela
Justiça Eleitoral".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, artigo 35, § 6º, "a" e artigo 74, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ANDREA NADOLNY FERREIRA, candidata ao cargo
de vereador pelo União Brasil no município de Ponta Grossa/PR, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições
municipais de 2024.
A decisão de primeiro grau fundamentou-se na constatação de que a candidata utilizou recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o pagamento de despesas com
combustível em veículo próprio, o que contraria expressamente o artigo 35, § 6º, "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019. O Juízo entendeu que tal conduta configura irregularidade grave,
vedada pela legislação eleitoral, determinando, ainda, a devolução do valor de R$ 258,21
(duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos) ao Tesouro Nacional.
Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em síntese: a) que,
embora a legislação proíba o uso de recursos da campanha para pagamento de combustível em
veículo próprio, a irregularidade não impede, por si só, a aprovação das contas com ressalvas, à
luz da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral; b) que o montante irregular representa
apenas 5,27% do total arrecadado e, portanto, não compromete a lisura da prestação de contas,

Num. 44465443 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545728900000043408943
Número do documento: 25041109545728900000043408943
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:00
devendo ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprová-las com
ressalvas; c) que não houve má-fé por parte da candidata, uma vez que a despesa foi
devidamente registrada na prestação de contas, permitindo plena fiscalização pela Justiça
Eleitoral; d) que a sentença desconsiderou precedentes favoráveis, nos quais valores baixos,
abaixo do percentual de 10% da arrecadação total, não resultaram na desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer exarado nos autos, manifestou-se pelo desprovimento
do recurso, argumentando que a utilização de recursos do FEFC para pagamento de despesas
de natureza pessoal é expressamente vedada e que a simples devolução do valor não elide a
irregularidade. No entanto, reconheceu que o percentual da irregularidade é inferior a 10% do
total arrecadado, razão pela qual opinou pela aprovação das contas com ressalvas e a
manutenção da devolução do valor ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece parcial acolhimento.
Como relatado, a decisão de primeiro grau fundamentou-se na constatação de que a candidata
utilizou recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o pagamento
de despesas com combustível em veículo próprio, o que contraria expressamente o artigo 35, §
6º, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. O Juízo entendeu que tal conduta configura
irregularidade grave, vedada pela legislação eleitoral, determinando, ainda, a devolução do valor
de R$ 258,21 (duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais a recorrente alegou que:
a) Da alegação de que a irregularidade não impede a aprovação das contas com ressalvas
A recorrente sustenta que, embora a legislação eleitoral vede o uso de recursos do FEFC para o
pagamento de despesas pessoais, tal irregularidade não seria suficiente para levar à
desaprovação das contas, devendo ser aplicada a aprovação com ressalvas.
De fato, o artigo 35, § 6º, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente o uso de
recursos de campanha para o pagamento de combustível e manutenção de veículo próprio. O
descumprimento dessa norma configura irregularidade na prestação de contas.
Todavia, como alegado pela recorrente, há precedentes do Tribunal Superior Eleitoral que
permitem a aprovação das contas com ressalvas quando a irregularidade, embora existente, não
comprometa a transparência da prestação de contas e represente percentual reduzido dos
recursos arrecadados.

Num. 44465443 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545728900000043408943
Número do documento: 25041109545728900000043408943
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:00
Assim, ainda que a irregularidade não possa ser afastada, é possível mitigar seus efeitos.
b) Da alegação de que o montante irregular representa apenas 5,27% do total arrecadado -
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
A recorrente argumenta que o valor da irregularidade é inferior a 10% do total arrecadado, razão
pela qual deveria ser aplicada a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
No ponto destaca-se que esta Corte fixou o entendimento, para as eleições 2024, no sentido de
serem adotados os requisitos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. São eles: "(a) os valores considerados
irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades,
percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter
natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020), não são cumulativos.
A recorrente aduziu que não agiu de má-fé, uma vez que registrou a despesa na prestação de
contas, permitindo a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Ainda que a boa-fé subjetiva do candidato não tenha o condão de afastar a irregularidade, no
presente caso, a despesa foi regularmente declarada, o que demonstra transparência na
prestação de contas. Assim, a irregularidade não comprometeu a fiscalização da Justiça Eleitoral,
reforçando a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No caso em análise, o valor da irregularidade (R$ 258,21 (duzentos e cinquenta e oito reais e
vinte e um centavos) mostra-se módico, sendo inferior ao valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00), o que permite a aplicação da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a
desaprovação das contas, sem prejuízo da devolução do valor ao Tesouro Nacional.
Em conclusão, a fim de manter coerência com o entendimento firmado por esta Corte, mostra-se
apropriado a reforma da sentença pretendida, para que as contas da recorrente sejam julgadas
aprovadas com ressalva.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral de ANDREA
NADOLNY FERREIRA para reformar a sentença e aprovar suas contas com ressalvas,
mantendo-se, contudo, a determinação de devolução do valor de R$ 258,21 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 74, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44465443 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545728900000043408943
Número do documento: 25041109545728900000043408943
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:00
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600406-
50.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANDREA NADOLNY FERREIRA VEREADOR, ANDREA
NADOLNY FERREIRA - Advogados das RECORRENTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS
SANTOS - PR108636, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025